Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-16.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-16.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1002). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO REFORMADO.

I - Em cumprimento ao disposto no Artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, passo a reexaminar a questão da isenção da condenação do Estado do Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II - O acórdão recorrido entendeu pela aplicação da súmula 421, do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à defensoria pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

III - Entretanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005, deliberou o Tema 1.002 de repercussão geral, no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV - Portanto, a hipótese é de exercício do juízo de retratação para, à luz do Tema 1002 do STF, condenar, solidariamente, o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000332-16.2020.8.05.0032
, em que são recorrentes a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA representando JOSÉ ARAÚJO SANTOS
e o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e recorrido
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(artigo 1.030, II, do CPC)
,
apenas
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA representando
JOSÉ ARAÚJO SANTOS
, mantendo os demais termos do acórdão de ID 16525295, conforme voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA